Tribunal: TJPA
Processo: 0803525-24.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803525-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MIZAEL MONTEIRO LIMA

AGRAVADO: MAURO KREUZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU PEDIDO DE GRATUIDADE. PESSOA FÍSICA. DOCUMENTAÇÃO SOLICITADOS APRESENTADOS INCOMPLETOS. AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO E DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATOS NARRADOS CONTROVERSOS COM O PEDIDO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MIZAEL MONTEIRO LIMA contra decisão monocrática em Agravo de Instrumento, nos autos da ação de Indenização por Danos Morais (proc. nº 0834612-70.2019.8.14.0301), em que foi mantido o indeferimento da Justiça Gratuita,
in verbis
:

“No caso dos autos, verifica-se que segundo consta na exordial: “o autor, é administrador, bem conceituado no Estado do Pará e no Brasil, possuindo boas relações em todo território nacional e internacional, ministrando aula, inclusive em Pós Graduação, Diretor de um Instituto sem fins lucrativos, bem como, diretor de uma empresa com diversos contratos de prestação de serviços no Brasil”. No entanto, deixou de apresentar qualquer documento que indique a renda que percebe em sua atuação como profissional autônomo, mesmo que oportunizado prazo para tanto, sendo a carteira de trabalho apresentada insuficiente.

Ademais, verifica-se que apesar de instado pelo magistrado de origem a apresentar outros documentos capazes de demonstrar o direito ao benefício, o agravante optou por não apresenta-los, sem qualquer justificativa.

Desta forma, entendo que os elementos dos autos corroboram a decisão agravada no sentido de que a condição atual da parte autora é incompatível com a concessão do benefício pleiteado e, também, que os documento apresentados são insuficientes a demonstrar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça

Assim, não merece reforma a decisão atacada, que deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV do NCPC, e em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 99 do mesmo diploma legal, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe NEGO PROVIMENTO, para manter o indeferimento da justiça gratuita à agravante
.”

Em suas razões (ID 8791181), defende que por sua condição econômica faz jus a justiça gratuita e quem lhe causou o dano não pode ficar impune por falta de acesso à justiça já que não foi deferida a gratuidade.

Irresigna-se aduzindo que a Cópia da CTPS acostada, bem como o demonstrativo de seu Imposto de Renda e Extrato Bancário, são provas suficientes para aferição de sua suposta hipossuficiência, requerendo, finalmente, o provimento do presente Agravo Interno para que seja reformada a decisão que indeferiu a assistência gratuita.

Apresentadas Contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada ID 9278608.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 08 de novembro de 2023

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço do Agravo Interno eis que preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.

2.

Razões Recursais:

Necessário salientar que a decisão monocrática, que ratificou o indeferimento da justiça gratuita, se justifica em razão de que o agravante, instado pelo magistrado, deixou de apresentar todos os documentos requeridos em juízo para análise acerca do merecimento da gratuidade, sem qualquer justificativa, sejam esses o Extrato de Cartão de Crédito, bem como Extrato de Conta Bancária requerido, uma vez que observo que nesse sentido, foi apresentado em seu lugar o espelho do saldo bancário (ID 8653679).

Além do que, os documentos acostados aos autos, tais quais CTPS e Cópia do Impostos de Renda, analisados sem a complementação das demais provas requeridas, não são dotados, no caso concreto, de elementos suficientemente capazes de amparar o juízo de convencimento acerca do merecimento do pedido de justiça gratuita.

Por fim, analisando a peça recursal de agravo interno, verifico que o Agravante, mais uma vez, deixou de rebater o fato que ele mesmo aduz em juízo, seja esse ser “
administrador, bem conceituado no Estado do Pará e no Brasil, possuindo boas relações em todo território nacional e internacional, ministrando aula, inclusive em Pós Graduação, Diretor de um Instituto sem fins lucrativos, bem como, diretor de uma empresa com diversos contratos de prestação de serviços no Brasil
”, o que, aliás, conota certa incompatibilidade com a presunção de hipossuficiência que alega, bem como não trouxe provas de mudança da situação econômico-financeira que justifiquem a reforma perquirida.

3. Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Agravo Interno, porém,
NEGO- LHE PROVIMENTO,
mantendo decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/12/2023